Tribunal: TJDFT
Processo: 0745436-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0745436-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SONIA MARIA ALVES SARAIVA, TENDENCIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos de no 0728483-34.2017.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, requerido por SONIA MARIA ALVES SARAIVA em desfavor de TENDENCIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A, condenou-lhe ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. Narra o agravante, em síntese, que a agravada Sônia ajuizou o cumprimento de sentença em razão de seu crédito de R$ 229.530,63 contra a também agravada Tendência Engenharia E Construções S/A E Ecl Engenharia E Construções S/A (“Tendencia/ECL”). Diz que, para satisfação do crédito da credora, foi penhorado e leiloado imóvel registrado sob a matrícula no 49.453, que veio a ser arrematado por terceiro no valor de R$ 2.006.000,00. Esclarece que anteriormente, em 28/09/2012, a agravada Tendência deu em hipoteca cedular em 1o grau dois imóveis de sua propriedade, sendo um deles o de matrícula sob n.o 49.453, que fora arrematado nos autos à sua revelia. Assevera que compareceu espontaneamente aos autos para manifestar seu direito de credor preferencial, haja vista que a hipoteca em seu favor prefere o crédito quirografário da exequente. Sustenta que, ao decidir sua impugnação, o juízo a quo, sem comprovação inconteste da prática dolosa e dano efetivo aos agravados, acabou por aplicar-lhe multa por litigância de má-fé, em que pese ter acolhido o seu pedido de não levantamento do valor em favor da exequente; ter reconhecido, implicitamente, a ausência de sua intimação quanto aos atos posteriores à penhora; e ter acolhido parcialmente o pedido quanto ao reconhecimento de sua preferência e o respeito ao concurso de credores. Aduz ter sido surpreendido com a multa, uma vez que apenas exerceu seu regular direito, não havendo qualquer prova de ato doloso e dano concreto aos envolvidos, sendo a multa, ainda, inexigível, porquanto não arbitrada em favor de qualquer de uma das partes do processo. Requereu, em liminar, a concessão da atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até final julgamento. No mérito, pretende seja reformada a decisão agravada, para afastar a multa que lhe fora aplicada, excluindo a litigância de má-fé. Por meio da decisão monocrática de Id. 20527866, o efeito suspensivo ao recurso foi deferido para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. Em sede de contrarrazões, a agravada Sônia apresentou preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do agravo, conforme Id. 20691006. Sobre a eventual intempestividade, a agravante foi intimada a se manifestar, aduzindo, em síntese, que a questão debatida no seu recurso acerca da litigância de má-fé é de ordem pública e deve ser conhecida de ofício pela segunda instância (Id. 21615062). É o relato do necessário. Decido. O exame dos autos revela que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. O CPC, em seu artigo 270[1], dispõe que as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê em seus artigos 4o e 5o a possibilidade de que as intimações sejam realizadas por Diário Oficial e também por meio de consulta eletrônica realizada pelo advogado em portal do Processo Judicial Eletrônico (PJE), nos seguintes termos: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. § 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso. Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. O Provimento da Corregedoria deste e. TJDFT no 12, de 17/08/2017, que regulamenta o PJE no âmbito das suas unidades judiciais de primeira instância, dispõe em seu artigo 60, com redação dada pelo Provimento no 20, de 16/10/2017, o seguinte: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. § 1o Fica dispensada a certificação, nos autos digitais, das publicações dos despachos e atos decisórios. § 2o Em caso de recurso aviado no Primeiro Grau de Jurisdição, deverá ser certificada a publicação do ato impugnado antes do envio dos autos eletrônicos à instância superior. No caso, em consulta aos autos de origem (no 0728483-34.2017.8.07.0001), é possível verificar que a decisão agravada foi proferida em 16/09/2020. No dia seguinte, mais precisamente às 04h00min13seg de 17/09/2020, o advogado do agravante, Fernando Denis Martins, registrou ciência da decisão impugnada, conforme registro nos expedientes do PJE. Nesse contexto, conforme disposições acima, considera-se a parte intimada no dia em que teve ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão, no caso, em 17/09/2020 (quinta-feira). Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo de instrumento começou a correr em 18/09/2020 (sexta-feira) e se findou em 08/10/2020 (quinta-feira). Por sua vez, o presente recurso somente foi interposto no dia 09/10/2020 (sexta-feira). Insta mencionar que, embora a decisão agravada tenha sido disponibilizada no DJE em 18/09/2020, uma vez que a parte teve ciência do ato anteriormente, inclusive com registro da ciência efetuado eletronicamente no PJE, não há que se falar em fluência do prazo a partir da publicação no diário, porquanto a intimação deu-se com a ciência da decisão via PJE. Faz-se necessário pontuar, ainda, que o recurso extemporâneo equivale à peça jurídica inexistente, não sendo possível a superação do vício da intempestividade para manifestação sobre as objeções devolvidas a esta Instância recursal, ainda que a matéria seja de ordem pública. Logo, tendo em vista que a parte agravante teve ciência da decisão recorrida antes da publicação no DJE, considera-se intimada na data da ciência, restando evidenciada a intempestividade do recurso, visto que interposto 1 (um) dia após o fim do prazo. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Em consequência, fica revogada a decisão liminar anteriormente proferida, conforme Id. 20527866. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. [1] Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator